Tribunal: TJDFT
Processo: 0704384-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0704384-95.2020.8.07.0000 AI Agravante : MADERLONIA SOUSA DE OLIVEIRA - ME Agravada : BAMBOA CHOPERIA LTDA. Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0700771-64.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Pugna a parte requerente pelo deferimento da gratuidade da justiça. A parte foi intimada para apresentar documentos sobre sua situação financeira (ID 53498823). Em petição de ID 55678530 a parte apresentou documentos. Nessa senda, conforme jurisprudência sumular do Superior Tribunal de Justiça “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012). Desse modo, impõe-se a pessoa jurídica a efetiva demonstração de sua incapacidade financeiro-econômica, por meio de documentos hábeis, tais como balancetes contábeis atualizados, a revelar a penúria alegadamente enfrentada pela empresa, não bastando a simples apresentação de declaração de hipossuficiência. Nessa senda, a parte apenas apresentou extrato bancário (ID 55678544), onde não constam sequer os dados do titular. Ademais, a demanda se sustenta em fornecimento de mercadorias “in natura”, cujo débito alegadamente impago remonta o valor de R$ 23.427,08, a denotar que a atividade comercial possibilita o recolhimento das custas processuais, somado à ausência de documentação referente às atividades empresariais desenvolvidas. Assim, a mingua de apresentação de documentos hábeis para se aferir a real situação financeira da empresa requerente, INDEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça. Deverá a parte requerente recolher as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. I. ” Em síntese, a Agravante sustenta que para a concessão da justiça gratuita não é necessário comprovar situação de miserabilidade, uma vez que a declaração de hipossuficiência é suficiente para demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, pois goza de presunção relativa de veracidade. Aduz que o MM. Juiz a quo afirmou que seria necessário apresentar documentos que comprovassem a sua hipossuficiência, como balancetes ou outros documentos, contudo, é microempreendedora individual e não realiza balancetes. Defende que os documentos colacionados aos autos são suficientes para comprovar sua limitação financeira, pois o extrato bancário juntado aos autos mostra baixo saldo em sua conta corrente. Por fim, pede a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão para a concessão da gratuidade de justiça. A Agravante foi intimada para juntar novos documentos que comprovassem a sua hipossuficiência. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, especialmente a probabilidade do alegado direito. Sucede que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, a fim de preservar seu próprio sustento, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, já que a declaração de pobreza goza de presunção relativa. No caso dos autos, o pedido de justiça gratuita deve ser deferido, pois a ora Agravante comprovou a alegada hipossuficiência. Os documentos colacionados aos autos (Id. 14975059 – Id. 14975062) apontam que a Agravante tem várias despesas em aberto. Além disso, o extrato da sua conta corrente/poupança apresenta o saldo de apenas R$ 25,37 (vinte e cinco reais e trinta e sete centavos) (Id. 55678544 – pág. 1). Ressalte-se que a Agravante é pequena produtora de alimentos, de forma que não movimenta grandes quantias em sua microempresa. Em conclusão, até prova em contrário, a Agravante não tem situação financeira favorável, inferindo que o pagamento das despesas do processo constitui ameaça à subsistência própria e de sua família, sendo, portanto, devida a gratuidade de justiça pleiteada. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se pessoalmente a Agravada para que apresente contrarrazões. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora